Tribunal: TJMT
Processo: 1047973-56.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047973-56.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEVY ANTONIO DIAS - CPF: 055.142.311-00 (APELADO), JOAO PAULO CARVALHO FEITOSA - CPF: 692.622.411-00 (ADVOGADO), LEONARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 732.136.401-15 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual, determinou a cessação dos descontos realizados em benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais, em razão de contratação eletrônica de empréstimo consignado não consentida de forma válida por consumidor idoso.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a contratação eletrônica do empréstimo consignado, realizada mediante biometria facial e aceite digital, configura relação jurídica válida; e

(
ii
) saber se os descontos indevidos em benefício previdenciário autorizam a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A alegação de ilegitimidade passiva do Banco C6 Bank S.A. não foi oportunamente arguida e, de todo modo, deve ser afastada diante da possibilidade de responsabilização solidária entre empresas do mesmo grupo econômico, nas relações de consumo, com base na teoria da aparência e no art. 6o, VIII, do CDC.

4. A validade da contratação digital exige prova inequívoca da manifestação livre e consciente de vontade, especialmente quando envolvido consumidor idoso e presumidamente
hipervulnerável
, o que não foi demonstrado nos autos.

5. Comprovado o vício de consentimento por erro essencial, nos termos dos
arts
. 138 e 139, I, do CC/2002, é de rigor a nulidade do contrato firmado.

6. Configurado dano moral, em virtude de descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, presumindo-se o prejuízo à dignidade e à tranquilidade do consumidor.

7. O valor da indenização fixado mostra-se proporcional e adequado ao caso concreto, considerando-se o caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. É inválido o contrato eletrônico de empréstimo consignado quando ausente prova de consentimento livre e informado do consumidor, especialmente em situações que envolvam
hipervulnerabilidade
."

"2. O desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de contrato viciado enseja dano moral, ainda que ausente demonstração de prejuízo concreto."

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002,
arts
. 138, 139, I, 405; CDC, art. 6o, VIII; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
no 141.432/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 08.05.2012; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.490.902/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 18.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por Banco C6 Consignado S.A. contra sentença da 5a Vara Cível de Cuiabá/MT, que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com indenização por danos morais, movida por Levy Antônio Dias.

A sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica, determinou a cessação dos descontos e condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, com correção monetária desde a sentença (Súmula 362/STJ) e juros de 1% ao mês desde a citação. Autorizou-se a compensação entre o valor depositado e a indenização arbitrada.

O
banco apelou, alegando, em preliminar, a ilegitimidade passiva do Banco C6 Bank S.A., por ser pessoa jurídica distinta do C6 Consignado S.A.

No mérito, sustenta: (i) regularidade da contratação, realizada por meio digital, com biometria facial e aceite eletrônico; (
ii
) prova da anuência do autor, mediante contrato e comprovantes de liberação dos valores; (
iii
) erro do juízo ao desconsiderar a validade da contratação digital; (
iv
) ausência de ato ilícito e, subsidiariamente, excesso no valor da indenização.

Requer o provimento do recurso, com improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório.

Foram apresentadas contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, destacando a boa-fé do autor, a ausência de consentimento válido e sua condição de
hipervulnerabilidade
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar suscitada pela instituição apelante, que alega a ilegitimidade passiva do Banco C6 Bank S.A., ao argumento de que o contrato discutido foi firmado exclusivamente com o Banco C6 Consignado S.A., pessoa jurídica distinta, motivo pelo qual requer a exclusão daquele do polo passivo.

De fato, trata-se de entes distintos, conforme indicam os documentos acostados aos autos. No entanto, a alegação não foi tempestivamente suscitada na contestação, nem foi demonstrado qualquer prejuízo processual ou confusão na condução da lide que justifique seu acolhimento em sede recursal.

A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, admite o afastamento da ilegitimidade passiva quando há cooperação operacional ou vínculo de grupo econômico entre instituições do mesmo conglomerado, especialmente em relações de consumo, nas quais prevalecem a teoria da aparência e o princípio da facilitação da defesa do consumidor (art. 6o, VIII, do CDC).
Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MESMO GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A Corte local aplicou a teoria da aparência, entendendo pela legitimidade da instituição financeira pertencente ao mesmo grupo econômico, posicionamento que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.

(
AgRg
no
AREsp
n. 141.432/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/5/2012,
DJe
de 14/5/2012.)

Não há, portanto, qualquer óbice processual à permanência de ambos os bancos no polo passivo, tampouco se verifica prejuízo à ampla defesa. Ao contrário, a matéria foi devidamente enfrentada e a defesa regularmente apresentada.

Rejeito, assim, a preliminar de ilegitimidade passiva, mantendo inalterado o polo passivo da demanda.

VOTO
–
MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à
validade do contrato de empréstimo consignado no 010117211653, supostamente firmado digitalmente pelo autor, e da responsabilidade do banco pelos descontos efetuados em seu benefício previdenciário, os quais ele afirma desconhecer.

Segundo o autor, ao fornecer seus dados e imagem facial, acreditava estar realizando prova de vida junto ao INSS, sem saber que contratava empréstimo com desconto automático em sua aposentadoria. Afirma que só tomou ciência dos descontos em novembro de 2022, quando buscou orientação e, em seguida, depositou judicialmente os valores recebidos (
id.
121658395).

A instituição financeira sustenta a regularidade da contratação digital, com uso de biometria e envio de documentos, conforme a MP no 2.200-2/2001 e a Resolução no 4.935/2021 do Banco Central.

Contudo, o ponto central não é a existência do contrato eletrônico, mas a validade do consentimento. Discute-se se houve manifestação livre e consciente da vontade do consumidor ou se esta foi viciada por erro essencial quanto à natureza do negócio.

O Código Civil prevê a anulabilidade do contrato quando o erro recai sobre sua natureza ou sobre as qualidades essenciais do objeto (
arts
. 138 e 139, I), como parece ser o caso.

Embora o contrato tenha sido formalizado eletronicamente, não há prova técnica de que o autor sabia estar contratando crédito. A apelante não apresentou conteúdo informativo prévio, logs de acesso, localização
do dispositivo
ou validação técnica que comprove o esclarecimento necessário.

Tais elementos seriam essenciais para afastar o erro, especialmente considerando que o autor, então com 71 anos, integra grupo presumidamente vulnerável e com baixa familiaridade com meios digitais.

A boa-fé do autor, evidenciada pelo depósito integral do valor recebido, reforça que não houve intenção de contratar, afastando a tese de arrependimento contratual.

A jurisprudência é clara ao afirmar que a contratação digital exige transparência e cautela, sobretudo com consumidores
hipervulneráveis
.

Nesse sentido:

Contratação eletrônica de empréstimo consignado por meio de biometria facial. Idoso. Ausência de comprovação de efetiva manifestação da vontade e ciência inequívoca da contratação. Consumidor
hipervulnerável
. Validade da contratação não demonstrada. Precedentes da Corte. Fraude configurada. Reparação por danos materiais, na forma simples, e por danos morais devida. Ação ora julgada parcialmente procedente. Apelo provido.

(
TJSP; Apelação
Cível 1001562-55.2021.8.26.0369; Relator (a):
Luis
Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Monte Aprazível -2a Vara; Data do Julgamento: 18/05/2022; Data de Registro: 18/05/2022)

Diante do vício de consentimento por erro substancial, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade do contrato e a inexigibilidade das parcelas.

A sentença reconheceu o dano moral e fixou indenização em R$ 5.000,00, diante dos descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, oriundos de contrato viciado por erro substancial.

A apelante alega inexistência de lesão extrapatrimonial e, alternativamente, pleiteia a redução do valor por suposta desproporcionalidade.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que descontos indevidos sobre verba alimentar, como benefício previdenciário, geram dano moral presumido, sendo desnecessária a prova de prejuízo à honra ou tranquilidade da vítima. Trata-se de violação à dignidade do consumidor, que tem sua subsistência afetada por ato unilateral da instituição financeira.
Confira:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. REVISÃO DO VALOR. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. HONORÁRIOS. CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO. EQUIDADE. VALOR IRRISÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DE INCIDÊNCIA DE PERCENTUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de compensação por danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo.

2. Observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente na fixação da indenização por dano moral, inviável o recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, por demandar o reexame das provas produzidas no processo.
[...]
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.490.902/MS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024,
DJe
de 20/3/2024.)

No caso, o autor, idoso e com pouca familiaridade digital, foi induzido a acreditar que realizava procedimento oficial do INSS. A falha na prestação do serviço bancário é evidente, diante da ausência de mecanismos eficazes de validação da vontade e compreensão do consumidor.

Quanto ao valor da indenização, não há excesso. O montante é modesto e compatível com a jurisprudência deste Tribunal, atendendo aos princípios compensatório, pedagógico e preventivo.

Além disso, não configura enriquecimento sem causa nem penalidade desproporcional à instituição, que assume riscos inerentes à atividade e deve redobrar cautela em contratações com consumidores
hipervulneráveis
.

Mantém-se, portanto, a condenação por danos morais, bem como o valor fixado, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros moratórios desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios recursais, que majoro para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal e a rejeição integral do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025